Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001282-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NATACHA MICHELLY RONDON - CPF: 043.356.491-18 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
PARCIA
L
PROCEDEN
CIA
–
COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS

–

ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA E MONTAGEM

–

LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA

–

RECEBIMENTO DOS VALORES E INTERMEDIAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO

–

TEORIA DA APARÊNCIA

–

DANOS MORAIS CONFIGURADOS

–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
– REDUÇÃO
NECESSÁRIA

–

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Legitimidade passiva da construtora configurada quando esta recebe os valores referentes aos móveis planejados, intermedia a negociação em seu stand de vendas, gera os boletos de pagamento e recebe as reclamações do consumidor, ainda que o contrato formal esteja em nome de empresa terceirizada.

2.
O atraso injustificado de 9 (nove) meses na entrega e montagem de móveis planejados, já integralmente pagos pelo consumidor, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, especialmente quando impede o uso adequado do imóvel recém-adquirido.

3.
Constatado que os danos morais foram fixados em valor excessivo, dá-se provimento ao recurso para que seja reduzido para R
$5.000,00
, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

4.
Recurso
parcialmente
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
NATACHA MICHELLY RONDON
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) extinguir o feito sem resolução do mérito quanto ao pedido de obrigação de fazer, diante da perda superveniente do objeto, tendo em vista que a montagem dos móveis foi finalizada no curso da demanda; b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária; c) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que não praticou qualquer ato ilícito e que não há prova do dano alegado.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na inicial, a autora narrou que adquiriu um imóvel da construtora ré e, no momento da venda, também contratou móveis planejados no valor total de R$ 22.393,00, pagos antecipadamente.

Alegou que foi informada de que a entrega e montagem dos móveis ocorreriam no prazo máximo de 60 dias após a medição, realizada em 04/09/2023, com prazo final em 04/11/2023.

Contudo, os móveis só foram entregues em 22/12/2023, e a montagem não foi finalizada até a propositura da ação, causando-lhe diversos transtornos, como impossibilidade de cozinhar, guardar roupas e
circular adequadamente no apartamento de aproximadamente 40 metros quadrados.

Em contestação, a requerida alegou preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sustentando que não comercializa móveis planejados e que o contrato foi firmado com empresa terceira, a New Móveis Cuiabá. No mérito, negou a prática de ato ilícito e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de danos morais indenizáveis decorrentes do atraso na entrega e montagem de móveis planejados adquiridos pela autora junto à construtora ré, bem como ao quantum fixado a título de indenização.

Inicialmente, quanto à legitimidade passiva da construtora apelante, embora não tenha sido objeto específico do recurso, cumpre destacar que a documentação acostada aos autos demonstra que, apesar de o contrato formal estar em nome da empresa New Móveis Cuiabá, toda a negociação foi intermediada pela construtora MRV, em seu stand de vendas, sendo os boletos gerados pela própria apelante e os valores pagos diretamente a ela, conforme e-mails e comprovantes juntados aos autos. Ademais, as reclamações da consumidora eram direcionadas à construtora, que gerava protocolos de atendimento.

Tais circunstâncias evidenciam a aplicação da teoria da aparência, sendo a construtora parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que se apresentou perante a consumidora como responsável pela venda e instalação dos móveis planejados, recebendo inclusive os valores correspondentes.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme bem pontuado na sentença recorrida.

Restou incontroverso nos autos que a autora adquiriu móveis planejados no valor total de R$ 22.393,00, pagos antecipadamente, com prazo de entrega e montagem de 60 dias após a medição, realizada em 04/09/2023, o que resultaria no prazo final de 04/11/2023.

Contudo, os móveis só foram entregues em 22/12/2023, e a montagem completa só foi finalizada em 07/08/2024, já no curso do processo judicial, conforme documento juntado no ID 185347278.

Verifica-se, portanto, um atraso de aproximadamente 9 (nove) meses para a conclusão da montagem dos móveis, período durante o qual a autora permaneceu com os móveis desmontados em seu apartamento de aproximadamente 40 metros quadrados, impossibilitada de utilizá-los adequadamente, o que lhe causou diversos transtornos, como a impossibilidade de cozinhar, guardar roupas e circular adequadamente no imóvel.

A apelante não apresentou qualquer justificativa plausível para o atraso na entrega e montagem dos móveis, limitando-se a negar genericamente a prática de ato ilícito e a ocorrência de danos morais, sem impugnar especificamente os fatos narrados pela autora ou produzir prova em sentido contrário.

Nesse contexto, o inadimplemento contratual caracterizado pelo atraso injustificado de 9 (nove) meses na entrega e montagem dos móveis, já integralmente pagos pela consumidora, ultrapassa
o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, especialmente quando impede o uso adequado do imóvel recém-adquirido.

No caso em análise, o atraso na entrega e montagem dos móveis planejados causou transtornos ainda mais graves à autora, que ficou impossibilitada de utilizar adequadamente seu imóvel por aproximadamente 9 (nove) meses, com os móveis desmontados ocupando espaço em seu apartamento de dimensões reduzidas.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença merece reparo. Isso porque, embora o atraso na entrega e montagem dos móveis tenha causado transtornos à autora, o valor da indenização deve ser proporcional ao dano sofrido
.

Nesse sentido colaciono julgados de minha lavra,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – SÚMULA 543 DO STJ – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

2. Não há falar-se em não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade se a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

3. Se a rescisão do contrato de aquisição de imóvel se deu por culpa da promitente vendedora que deixou de entregar o empreendimento no prazo pactuado no contrato, há que ser mantida a sentença quanto à atribuição de culpa pela rescisão contratual à vendedora/requerida/apelante.

4. Ante a inadimplência contratual da requerida, consistente no atraso na entrega do empreendimento, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas, corrigidas desde o desembolso de cada uma delas (Súmula 543 do STJ).

5. Se não consta dos autos a parte do contrato que prevê a Taxa de Corretagem, de modo que não é possível saber se havia ou não previsão da transferência do encargo ao comprador, inviável a sua retenção.

6. A demora injustificada da entrega do empreendimento por 11 (onze) meses caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abado psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

7. Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Não há falar-se em impossibilidade de cumulação da cláusula penal com a indenização por danos morais, uma vez que a primeira constitui sanção pelo descumprimento de obrigação contratualmente assumida, ao passo que a segunda cuida de ressarcimento do comprador pelos transtornos decorrentes do atraso da obra.

9. Recurso parcialmente
provido.-
(N.U 1022679-19.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024)

2 RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO (TEMA 1099/STJ) – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – LOTEAMENTO PARALISADO POR DECISÃO JUDICIAL – OBRA EMBARGADA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – SÚMULA 543 DO STJ – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DA REQUERIDA CIJ IMÓVEIS DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA
GOLDEM NEGOCIOS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A questão submetida a julgamento pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1099), que havia determinado a suspensão dos recursos interpostos perante os Tribunais de Justiça de segundo grau, foi revogada pelo Ministro Paulo Tarso
Sanseverino
no dia 18/05/2022. Dessa forma, não há ordem/impedimento de apreciação e julgamento do presente recurso e, portanto, não há se falar em suspensão da sua tramitação, razão pela qual rejeita-se o pedido.

2. A jurisprudência do STJ sedimentou entendimento no sentido de que, nas demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir visa a resolução do contrato em virtude de inadimplemento do vendedor, o que é o caso dos autos, o prazo prescricional da pretensão da restituição de valores tem início após a resolução, sendo, portanto, inaplicável o prazo prescricional trienal. Logo, não há se falar em prescrição.

3. Se o INCRA e o Município de Várzea Grande não têm qualquer relação com o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, não há falar em eventual interesse para que se manifestem nos autos. Assim, não há se falar em cerceamento de defesa.

4. A impossibilidade de entrega do imóvel em razão de decisão judicial que embargou a obra por irregularidade no licenciamento ambiental caracteriza inadimplência contratual passível de resolução do contrato por culpa exclusiva do vendedor.

5. Nas hipóteses em que o vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade (Súmula 543 do STJ).

6. A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega.

7. Fixados os danos morais em valor excessivo, torna-se necessária sua redução para montante razoável e capaz de proporcionar ao ofendido satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento
ilícito.-

(N.U 1007258-60.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 20/11/2024,
Publicado
no DJE 20/11/2024)

Conforme
o precedente
s
citado
s
, esta Corte tem fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em casos de atraso na entrega de imóveis, situação que, em tese, causa transtornos ainda maiores ao consumidor do que o atraso na entrega e montagem de móveis planejados.

Ademais, a fixação do valor da indenização deve levar em consideração a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão do prejuízo sofrido, de modo a compensar adequadamente a vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025